Tribunal: TJMT
Processo: 0001262-18.2017.8.11.0095
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001262-18.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), DEUSDETE LOPES - CPF: 034.979.451-02 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL E DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO - ART. 1.007, DO CPC - NÃO ATENDIMENTO - DESERÇÃO CONFIGURADA.

1. Indeferida a gratuidade, nos termos do art. 99, §§ 2º e 7º, do CPC, o não recolhimento do preparo recursal pela parte recorrente no prazo que para tanto lhe foi concedido, impõe o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

2. Recurso de Apelação não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DEUSDETE LOPES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta nos autos da Ação Civil Pública de Reparação de Dano Ambiental e Dano Moral Coletivo com Pedido de Liminar n.º 1262-18.2017.8.11.0095, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pel
a
qual foi o ora Apelante condenado pela prática de ato ilícito ambiental, consistente no desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do Órgão ambiental competente e, consequentemente, à reparação do dano ambiental, bem como à cessação imediata da prática de desmatamento, sendo extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. (ids. 26586953 e 26586954).

As razões recursais são vistas nos ids. 26587491 a 26587959, em que o Apelante pretende que seja dado provimento ao recurso para suspender os efeitos da sentença e, ao final, reformá-la, sendo determinado o regular prosseguimento do feito, com a devida fase instrutória, concedendo-lhe a antecipação da tutela recursal diante do perigo de dano oriundo do pedido de retirada dos “invasores”, e reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e sua característica extra petita.

Recurso tempestivo (id. 26587960).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 97922467) e o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, em id. 30371525, é pelo desprovimento do recurso de Apelação e manutenção da sentença vergastada.

Oportunizado ao Apelante que comprovasse, em 05 (cinco) dias, o preenchimento dos pressupostos legais para a obtenção do benefício da Justiça gratuita (id. 151887681), não sendo a determinação atendida a contento, foi o seu pedido de gratuidade judiciária indeferido e, por consequência, determinada a comprovação do recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (id. 164767179), tendo o prazo, contudo, decorrido sem qualquer manifestação (id. 1166074162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DEUSDETE LOPES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta nos autos da Ação Civil Pública de Reparação de Dano Ambiental e Dano Moral Coletivo com Pedido de Liminar n.º 1262-18.2017.8.11.0095, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pela qual foi Apelante condenado pela prática de ato ilícito ambiental, consistente no desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do órgão ambiental competente e, consequentemente, à reparação do dano ambiental, bem como à cessação imediata da prática de desmatamento.

Ocorre que, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, afere-se de plano que não há como prosseguir na análise do recurso, pois ausente requisito extrínseco de sua admissibilidade, que decorre da
deserção
operada.

Com efeito, analisando os autos para o exame de mérito, constato que o Recurso de Apelação foi
interposto no dia 20/08/2019
, sem a comprovação de recolhimento do respectivo preparo.

Em despacho de id. 151887681 o Relator predecessor consignou que:

“
inexiste elementos suficientes para exame do pedido da dispensa do recolhimento do preparo recursal
(item a do id. 26587958 – p. 4).

Posto isso,
converto o julgamento em diligência para o Apelante, em 5 dias, apresentar a última declaração de Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza ou outro documento idôneo visando comprovar a sua hipossuficiência do recolhimento das custas processuais
”
. (g.n.).

Com o transcurso do prazo sem que houvesse manifestação do Apelante, em decisão de id. 164767179, o pleito de Justiça gratuita foi indeferido e determinada a sua intimação para efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Devidamente intimado, novamente o Apelante se manteve silente (id. 1166074162).

A propósito, necessário destacar a exegese do art. 99, §§ 2º e 7°, do CPC que assim dispõe:

“
Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º
.
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

(...)

§ 7º
. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo,

incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
”. (g.n.)

No caso, ao indeferir o pleito de gratuidade judiciária, esta relatoria fixou prazo para a vinda do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno
,
sob pena de deserção
” (g.n.)

O Código de Processo Civil dispõe, que indeferida a benesse da gratuidade, deverá a parte recorrente ser intimada para comprovar a efetivação do preparo na sua forma simples (exegese do art. 99, § 7º do CPC), sob pena de deserção (art. 1.007, caput do CPC).

No caso, vislumbra-se que, embora intimado, o Apelante deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, quando estava ele obrigado ao recolhimento do preparo em 05 (cinco) dias, como estabelecido pela decisão que lhe indeferiu a gratuidade da Justiça.

Logo,
o desatendimento à
determinação para que fosse efetivado o preparo recursal implica em deserção recursal, nos termos do art. 1.007,
caput
,
do CPC e, em decorrência da falta de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, fica obstaculado o seu conhecimento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - 1º RECURSO
-
INTERPOSIÇÃO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO - PRAZO
DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC
DESATENDIDO
-
DESERÇÃO CONFIGURADA
- RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se o recorrente não possui os benefícios da assistência judiciária e deixa de recolher o preparo recursal, deve-se oportunizar o recolhimento
(...).
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Recurso Não Conhecido
”. (N.U 0005661-97.2016.8.11.0007, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 24/03/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023